Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-28.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016518-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITA MARIA DE CAMPOS - CPF: 544.367.881-72 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO EM DATA ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que o protesto foi realizado em data posterior ao pagamento, conforme a prova nos autos, motivo por que é indevido.

2.

A jurisprudência possui o entendimento consolidado segundo o qual o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Sentença restabelecida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
BENEDITA MARIA DE CAMPOS
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa ora agravada e julgou improcedente o pedido inicial, cuja causa de pedir é constituída na alegação de protesto indevido.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso de agravo interno.

No entanto, pela cronologia apresentada – data do envio do cartório, pagamento realizado e o protesto efetivamente, entendo que restou configurada a conduta indevida, porque havia tempo suficiente para o cancelamento, o que foi pontuado na sentença: “No presente caso, ficou demostrado nos autos o ato ilícito praticado pela parte reclamada, haja vista que levou a protesto na data de 26/12/2023 uma dívida que já havia sido quitada em 15/12/2023, conforme comprovante acostado (ID 143832412), ocasionando danos à reclamante”.

A Lei Federal n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, estabelece o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para registro a partir do seu protocolo, por isso, a assertiva da parte agravada não está ilustrada nos documentos colacionados, logo, recai sobre si a responsabilidade como apresentante do título, justamente por ter levado a protesto débito já quitado.

O protesto indevido enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘
in re ipsa’
, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

Ainda:

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de débito quitado constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006533-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROTESTO. QUITAÇÃO COMPROVADA DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDADA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo alegação de financiamento quitado, e que o protesto é indevido, cabe a instituição financeira demonstrar documentalmente, prova de débito existe ou existiu à época, o que não restou demonstrado nos autos. 2- A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes (STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). 3- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”. 4- A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), viabilizam a apreciação do pedido. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1063794-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que tange ao valor estabelecido na origem – R$ 4.000,00, não representa excesso nem enriquecimento indevida da parte, especialmente por ser a única desabonadora ativa em nome da parte.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condenação em custas e honorários advocatícios da parte ENERGISA MATO HROSSO, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
BENEDITA MARIA DE CAMPOS
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa ora agravada e julgou improcedente o pedido inicial, cuja causa de pedir é constituída na alegação de protesto indevido.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso de agravo interno.

No entanto, pela cronologia apresentada – data do envio do cartório, pagamento realizado e o protesto efetivamente, entendo que restou configurada a conduta indevida, porque havia tempo suficiente para o cancelamento, o que foi pontuado na sentença: “No presente caso, ficou demostrado nos autos o ato ilícito praticado pela parte reclamada, haja vista que levou a protesto na data de 26/12/2023 uma dívida que já havia sido quitada em 15/12/2023, conforme comprovante acostado (ID 143832412), ocasionando danos à reclamante”.

A Lei Federal n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, estabelece o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para registro a partir do seu protocolo, por isso, a assertiva da parte agravada não está ilustrada nos documentos colacionados, logo, recai sobre si a responsabilidade como apresentante do título, justamente por ter levado a protesto débito já quitado.

O protesto indevido enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘
in re ipsa’
, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

Ainda:

RECURSO INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de débito quitado constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006533-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROTESTO. QUITAÇÃO COMPROVADA DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDADA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo alegação de financiamento quitado, e que o protesto é indevido, cabe a instituição financeira demonstrar documentalmente, prova de débito existe ou existiu à época, o que não restou demonstrado nos autos. 2- A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes (STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). 3- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”. 4- A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), viabilizam a apreciação do pedido. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1063794-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que tange ao valor estabelecido na origem – R$ 4.000,00, não representa excesso nem enriquecimento indevida da parte, especialmente por ser a única desabonadora ativa em nome da parte.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Ante a alteração do resultado, condenação em custas e honorários advocatícios da parte ENERGISA MATO HROSSO, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024